Tribunal: TJPA
Processo: 0023268-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023268-38.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE AUGUSTO ARAUJO DOS SANTOS, MARIO APARECIDO MOREIRA, POSTO VIRGEM DE FATIMA LTDA, ALINE PRISCILA AMORIM SANTOS GUZZO, ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS, RUI RODRIGUES LUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REJEITADA.
MÉRITO.
CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-Sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade.

2-
Preliminar de nulidade pelo julgamento antecipado da lide.
Aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, quanto a revogação dos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa.

3-Possibilidade de julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 355, I do CPC/15).

4-Os argumentos trazidos estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
P
reliminar rejeitada.

5-
Mérito.
A
matéria objeto de análise na presente apelação, refere-se à pretensão do Ministério Público do Estado do Pará de condenação dos apelados por suposto ato de improbidade administrativa, consubstanciado em contratação do aluguel de um imóvel para o funcionamento do escritório Adepará - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo valor ajustado seria incompatível com o mercado imobiliário local.

6- O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da CF, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

7-Aplicação da Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no Tema 1199. Necessidade de
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo.
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

8-O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

9- Registra-se, que no caso concreto, como bem observou o Juízo em sua sentença que as alegações do Apelante quanto ao preço do aluguel fundaram-se apenas no cálculo aritmético efetuado pelo técnico do próprio Ministério Público que avaliou o contrato e emitiu parecer, não tendo a análise sido efetuada a partir de um comparativo entre o imóvel alugado e outros com características iguais ou semelhantes, não sendo referido argumento um fundamento confiável para afirmar a existência de dolo.

10-
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital proferida em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de MÁRIO APARECIDO MOREIRA, ALINE PRISCILA AMORIM SANTOS GUZZO, JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, SOCIEDADE EMPRESÁRIA POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA, ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS e RUI RODRIGUES LUCAS, que julgou improcedente o pedido, por ausência de configuração de conduta dolosa dos réus.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor de MÁRIO APARECIDO MOREIRA, ALINE PRISCILA AMORIM SANTOS GUZZO, JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, SOCIEDADE EMPRESÁRIA POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA., ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS e RUI RODRIGUES LUCAS para garantir ressarcimento ao erário do valor pago no contrato de locação de imóvel (nº 52/2012) pela ADEPARÁ à SOCIEDADE EMPRESÁRIA POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA, bem como, o bloqueio judicial de suas contas e a condenação dos requeridos nas sanções do art. 13, incisos II e III da Lei nº 8.429/92.

Em síntese, o Ministério Público aduziu que teria havido, mediante dispensa de licitação, a contratação do aluguel de um imóvel para o funcionamento do escritório Adepará - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo valor ajustado seria incompatível com o mercado imobiliário local.

Após a regular instrução processual, o Juízo de origem julgou improcedente a ação, por não vislumbrar a conduta dolosa dos requeridos e sim mera irregularidade administrativa (Num. 9977742):

“(...)

Além desse panorama, há de ser considerada a interpretação do STJ, consubstanciada em julgados com efeito de repercussão geral (Tema 897 e Tema 1.089), os quais, em suma, reafirmam a imprescritibilidade da ação de reparação de danos por ato de improbidade de natureza dolosa. Porém, além de dolosas, as condutas tidas como ímprobas deverão ser causadores de dano efetivo ao erário. Assim, ao conjugar as decisões da Corte Superior, infere-se que é condição para pretensão de ressarcimento derivado de ato de improbidade administrativa, não somente a incidência do ato doloso, mas, igualmente, a comprovação do efetivo dano que se pretende reparar.

Ao aderir a essa concepção, ressoa insustentável aceitar a ocorrência, no presente, de algum prejuízo material o erário. O autor não disse que o imóvel locado seria inadequado e nem que houvesse outros que, estando em melhores condições, tenham sido preteridos.

Assim, dado que o juiz tem o poder-dever de conhecer todos os aspectos que possam influir no julgamento da causa e que possam ser conhecidos de ofício (art. 371 e art. 493 ambos do CPC), forçoso assimilar que, diante da nova caracterização jurídica dos atos de improbidade, o fundamento que sustentava a causa de pedir, tal como mencionado na petição de ingresso, destitui-se por inteiro. Com efeito, uma vez que não há prova de prejuízo material ao erário e nem subsistem provas que atestem o elemento anímico doloso dos réus, não remanesce a justa causa para a imputação de ato de improbidade administrativa. Em concreto, não sobejam evidências de uma lesividade relevante a um bem jurídico tutelado (§ 4º, do art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92, com a nova redação).

Por tudo isso, não obstante os indicativos de irregularidade administrativa, não há elementos fáticos vinculando a intenção dos agentes públicos à promoção do enriquecimento ilícito (seu e/ou de terceiros) e, tampouco, subsistem provas do dano efetivo ao patrimônio público.

3- Dispositivo

Como consectário, considerando as razões assinaladas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Publicar e intimar as partes. Ciência ao Estado do Pará.

Operado o trânsito em julgado, arquivar os autos.

Belém, 24 de fevereiro de 2022.

Em suas razões recursais (Num. 9977757), o Ministério Público do Estado argui preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que seria decisão surpresa, uma vez que o Juízo a quo teria suprimido a fase instrutória da demanda e deixou de possibilitar as partes se manifestarem antes da sentença.

No mérito, defende a inaplicabilidade das disposições introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, pois evidenciariam a intenção do legislador de esvaziamento da Lei de Improbidade e o retrocesso na proteção da probidade, igualdade e moralidade.

Afirma que o STF decretou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, mantendo, contudo, o trâmite nas instâncias ordinárias.

Alega que restou comprovada a configuração do ato de improbidade administrativa diante da constatação de que não havia motivo para dispensa de licitação nº 34/2012, tanto em razão da falta de singularidade do imóvel locado, quanto pela incompatibilidade do valor do aluguel com aqueles praticados no mercado.

Defende que a conduta dos requeridos não pode ser tratada apenas como mera irregularidade, mas como clara violação aos princípios administrativos que causou prejuízo ao erário, deixando de agir com a indispensável lealdade que deve nortear a postura do servidor público dentro do exercício de suas funções.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença recorrida ou sua reforma para julgar procedente a demanda.

Recurso recebido no duplo efeito (Num. 10182722).

O Ministério Público se manifestou pelo provimento da apelação, a fim de ser declarada a NULIDADE da sentença, ante a impossibilidade de incidência, no presente caso (ACP ajuizada em 30/04/2013), das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, julgado em 18/08/2022 (Num. 10810343).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Inicialmente, o Ministério Público suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, considerando que o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, sem consultar as partes, bem como, por não realizar a instrução processual.

Todavia, é possível verificar que o Juízo de origem julgou antecipadamente a demanda porque aplicou decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, quanto a revogação dos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda ao julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim, sendo que a finalidade da prova é justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Verifica-se que a presente ação tem como ponto principal, analisar o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa pela apelante.

Ademais, os argumentos trazidos, estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Acerca do tema, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019 - grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, também decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I
- Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;
II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09 - grifei).

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a matéria objeto de análise na presente apelação, refere-se à pretensão do Ministério Público do Estado do Pará de condenação dos apelados por suposto ato de improbidade administrativa, consubstanciado em contratação do aluguel de um imóvel para o funcionamento do escritório Adepará - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo valor ajustado seria incompatível com o mercado imobiliário local.

Sustenta o
Parquet
que não havia motivo para dispensa de licitação nº 34/2012, tanto em razão da falta de singularidade do imóvel locado, quanto pela incompatibilidade do valor do aluguel com aqueles praticados no mercado.

Aduz, ainda, que a sentença merece reforma por ter aplicado de forma equivocada as disposições da Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, quanto à revogação dos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa.

Portanto, imperioso analisar acerca da aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, como ocorreu no presente caso.

Com efeito, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa e o STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por sua vez, a Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (12152798, 12152798, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY. (11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Feitas estas considerações, não resta dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei nº 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade, senão vejamos:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CF (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Colham-se exemplos de julgados referentes à irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ: REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18.05.2011; REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.12.2013; REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Assim, a Lei Federal nº 14.230/2021 alterou a Lei Federal nº 8.429/1992, instituindo a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa:

Art 1º. (...)

§3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Impende, ainda, registar, que no caso concreto, como bem observou o Juízo em sua sentença que as alegações do Apelante quanto ao preço do aluguel fundaram-se apenas no cálculo aritmético efetuado pelo técnico do próprio Ministério Público que avaliou o contrato e emitiu parecer, não tendo a análise sido efetuada a partir de um comparativo entre o imóvel alugado e outros com características iguais ou semelhantes, não sendo referido argumento um fundamento confiável para afirmar a existência de dolo, senão vejamos trecho da sentença:

“No caso presente, ao analisar os fatos narrados pelo autor, em cotejo com os elementos adicionados pelas respectivas defesas, infere-se que, ainda que a contratação realizada contivesse alguma irregularidade, as alegações do autor quanto ao preço do aluguel estão fundadas apenas e tão-somente no cálculo aritmético efetuado pelo próprio técnico do Ministério Público que avaliou o contrato e emitiu parecer. Eis que, em sua parte mais expressiva, o assinalou o experto:

(...)

Vê-se, no entanto, que a análise não foi efetuada a partir de um comparativo entre o imóvel alugado e outros com características iguais ou semelhantes. O especialista se limitou a adotar como parâmetro a “faixa de retorno de 6% a 12% ao ano do valor de venda encontrado para o bem”. Isso, todavia, não poderia um fundamento confiável para afirmar que os réus agiram motivados pela vontade de burlar o erário, criando um conluio cujo objetivo seria auferir ganhos inconfessáveis. Essa compreensão é ainda mais consistente quando se observa que o mesmo analista considerou que o imóvel locado era adequado, pois atendia às necessidades de instalações físicas do órgão público. Quanto a esse aspecto, ressaltou apenas que não teria sido exigida uma localização específica para a locação, fato que permitiria a busca por outro imóvel em local diverso.

Dado esse cenário, o que se tem, em termos práticos, é apenas uma suposição no sentido de que os agentes públicos poderiam ter encontrado outro imóvel em iguais ou em melhores condições, buscando com maior cuidado outros locadores que, talvez, tivessem melhores propostas. Isso, contudo, expressa um raciocínio meramente especulativo, pois, do ponto de vista do processo, nenhum documento foi adicionando indicando que, de fato, havia outros imóveis semelhantes e mais baratos.”

Desta forma, não há que se falar em anulação/reforma da sentença objurgada, pois em se tratando de forma de improbidade administrativa extirpada do ordenamento jurídico por lei cuja aplicação imediata foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, a improcedência é matéria que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2023